Tribunal: TJMT
Processo: 1000827-84.2023.8.11.0008
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000827-84.2023.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[J. BATISTA DIAS & CIA LTDA - CNPJ: 36.763.556/0001-87 (RECORRENTE), FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 706.365.161-72 (ADVOGADO), ISABELA LYANDRA MARQUES VIEIRA - CPF: 064.741.631-00 (ADVOGADO), K.C.VALENTE - WEB AGENCY COMUNICACOES DIGITAIS - CNPJ: 40.246.123/0001-21 (RECORRIDO), MARCIA DE SELES BRITO - CPF: 184.803.638-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RELAÇÃO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INAPLICABILIDADE DO CDC. CONTRATAÇÃO POR PESSOA NÃO AUTORIZADA NO CONTRATO SOCIAL. POSSÍVEL RELAÇÃO DE TRABALHO/EMPREGO DO TERCEIRO. SERVIÇO DEVIDAMENTE PRESTADO. NÃO PAGAMENTO. PROTESTO/NEGATIVAÇÃO DO NOME DE PESSOA JURÍDICA COTRATANTE.
TEORIA DA APARÊNCIA. APLICABILIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NA ORIGEM. INVIABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CORREÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 217558675, na reclamação nº 1000827-84.2023.8.11.0008, do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou improcedente o pedido inicial, condenando a parte em litigância de má-fé.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- ilegalidade da contratação; - negativação indevida; - aplicação do CDC; - inexistência de relação de emprego e trabalho com o contratante; - não aplicação da teoria da aparência; - dano moral indenizável.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da condição fática.

A parte Recorrente, representada por seus sócios, teve a inserção de restrição em seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, em razão de suposta inadimplência com a Empresa Recorrida, da qual alega não ter conhecimento.

Na peça contestatória, a Recorrida anexa contrato assinado por TIAGO DIAS, que se apresenta como gerente da Recorrente. Ao referido contrato não foi apresentada procuração ou quaisquer outros documentos que pudessem atestar a legitimidade do contratante.

Em sede de impugnação à contestação, do seu lado, a Recorrente sustenta a nulidade do negócio jurídico, ou seja, conforme contrato social (
id. 217556397
), os únicos sócios e administradores da empresa são DIVA ONOFRE DA SILVA e JOÃO BATISTA DIAS. Nos termos do referido contrato social não há qualquer disposição sobre a possibilidade de terceiros contratarem em nome da empresa, e devido à ausência de procuração devidamente assinada outorgando poderes de representação a TIAGO DIAS, a validade do referido contrato é questionada.

- da aplicação do CDC.

Ainda que possível a mitigação na interpretação sobre a aplicação das regras consumeristas, quando a pessoa física ou jurídica, embora não seja propriamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica perante o fornecedor ou submetida a prática abusiva, não vejo, na situação fática, condições de aplicabilidade.

A simples alegação de se tratar de microempresa sediada no interior do Estado, por si só, não revela hipossuficiência em relação à Empresa Recorrida.

- da contratação.

No caso, a capacidade de manifestar a vontade da pessoa jurídica reside exclusivamente nas pessoas de seus sócios, ou por aqueles por eles indicados, conforme estipulado no contrato social. Inexistindo qualquer disposição em contrário, ou prova de que o terceiro, no ato, possuía poderes para representar a empresa em questão, a nulidade do contrato é medida que se impõe.

Ocorre que, havendo contratação por pessoa que se identificou como “gerente” da Empresa contratante, sem impugnação válida, e tendo o serviço sido devidamente prestado, é de se aplicar a “teoria da aparência”.

Nesse sentido:

“Ementa: AÇÃO DE COBRANÇA. VENDA E INSTALAÇÃO DE PISOS E PAPEIS DE PAREDE. TERCEIRIZAÇÃO, PELOS REQUERIDOS, DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA OBRA PARA A QUAL FORAM CONTRATADOS. CONTRATO VERBAL. FALTA DE PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA PELO TERCEIRO (CLIENTE). REJEIÇÃO.
TRATATIVAS REALIZADAS PELO FUNCIONÁRIO DOS RÉUS. TEORIA DA APARÊNCIA
. CONTRATO DE EMPREITADA, FIRMADO COM TERCEIRO (CLIENTE), QUE INCLUÍA OS PISOS E REVESTIMENTOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. Inadimplemento incontroverso. Parte demandada contratada para reforma de imóvel (mão de obra e material), inclusive instalação de pisos e papeis de parede, conforme contrato e orçamento encartados a fls. 28/42, corroborado pelo depoimento da informante (cliente dos réus) em audiência (fls. 90). Relativamente aos pisos e papeis de parede, contratou a demandante, que entregou os materiais e executou os serviços – matéria, também, incontroversa. Como se vê, a parte recorrida terceirizou a instalação de pisos e papeis de parede. O próprio preposto da recorrida admitiu em audiência que a empresa geralmente terceirizava tais serviços. A parte demandada recebeu o produto e a mão de obra por ela contratados. Não pode, posteriormente, deixar de pagar o valor combinado, sob pena de enriquecimento indevido. Aplicável à espécie o velho adágio: Qui commodum sentit et incommodum sentire debet ("Quem recebe a vantagem deve receber a desvantagem"). Materiais escolhidos na loja do recorrente pelo funcionário e pela cliente da recorrida.
O funcionário dos requeridos foi quem informou os dados da terceira (cliente) para a emissão da nota fiscal (fls. 14) – matéria não impugnada em defesa. Elementos coligidos nos autos demonstram que o funcionário dos réus promoveu as tratativas com o autor. Teoria da aparência. Princípio da boa-fé de terceiro
(AgRg no AREsp 417152/RJ, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, v.u., j. em 20/08/2019 - www.stj.jus.br).
Deve ser prestigiada a teoria da aparência à luz da cláusula geral da boa-fé objetiva
. Depois de realizar a compra dos produtos e a contratação dos serviços de instalação de pisos e papeis de parede, em sentido diverso, contrariando a conduta precedente, pretende se eximir da obrigação, atribuindo a responsabilidade a terceiro (seu cliente). Era exigível da parte requerida uma conduta compatível com os deveres que emanam da cláusula geral da boa-fé objetiva (422 do Código Civil de 2002), vale dizer, de cumprimento dos deveres acessórios de conduta (do fornecedor): dever de informação; dever de colaboração e cooperação; dever de proteção e cuidado com a pessoa e o patrimônio da contraparte. Pedido acolhido para determinar o pagamento da quantia de R$ 9.253,09 ao réu, com seus acréscimos. Se for o caso, poderá demandar ação regressiva contra a terceira/cliente. Sentença reformada. Recurso provido. Honorários incabíveis (art. 55 da Lei 9.099/95).”
(TJSP – 3ª TR/Foro Central – RI nº 1010312-72.2020.8.26.0016 – rel. Juiz Carlos Ortiz Gomes – j. 12/08/2024). Grifei.

No ponto, a Empresa Recorrente, na origem, nada disse sobre eventual relação de trabalho/emprego da pessoa de TIAGO DIAS, limitando-se, em grau recursal, a afirmar que não era seu funcionário. Aqui, a prova suficiente seria a demonstração do quadro de eventuais funcionários, quando da época da combatida contratação, a afastar, com segurança, a noticiada relação de trabalho/emprego da pessoa que subscreveu o contrato, o que não foi feito, sendo do Recorrente a responsabilidade de produzir.

Se de um lado seria exigível a demonstração da qualidade do contratante, de outro, esse mesmo contratante, não autorizado pelo Estatuto Social, não poderia/deveria ter contratado em nome da empresa, revelando necessária a aplicação da teoria da aparência.

- da litigância de má fé.

Embora a condenação no tema não tenha lastro na prova produzida, a matéria não é objeto de recurso.

Segue, portanto, mantida a sentença no reconhecimento da contratação; da legitimidade da negativação; inexistência de dano moral; e, litigância de má fé.

- do ônus da sucumbência.

A sentença condenou o Recorrente no ônus da sucumbência (
honorários e custas/despesas processuais
). Ocorre que, nos termos dos art’s. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95, inexistem custas e honorários, em primeiro grau.

No caso, embora a matéria não tenha sido objeto de recurso, por ser de ordem pública, possível a sua correção.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. REJEIÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS ENTRE CÔNJUGES. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.
2. "A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.055.080/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022).
3. A verificação, no caso, da proporção em que cada parte ficou vencedora ou vencida, bem como a aferição de sucumbência mínima, também são providências que esbarram no óbice da referida Súmula 7/STJ. 4. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF. 5. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que a recorrente não demonstrou sua dificuldade de reinserção no mercado de trabalho, tampouco há nos autos declaração médica acerca de eventual incapacidade laboral, de modo que fica afastada a dependência econômica em relação ao recorrido. Incidência da Súmula 7 deste Pretório. 6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.516.427/SP – rel. Ministro Raul Araújo – j. 27/5/2024 - DJe 4/6/2024). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para:
a.1)
reformar a sentença recorrida;
a.2)
afastar a condenação no ônus de sucumbência em primeiro grau;
a.3)
manter a sentença, nos demais termos;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2024